Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente pede a reforma da sentença, sob vários argumentos, dentre eles a limitação orçamentária, a violação aos princípios da legalidade, isonomia e separação dos poderes.
2. A resposta ao recurso de apelação não é a via processual adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma da decisão ao Colegiado.
3. Simples alegações de haver fila de espera, de se dever buscar a isonomia entre todos aqueles que aguardam sua chance e de que eventual provimento seria com base em vaga que não existe, não podem mais servir de fundamento a se consagrar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino.
4. As políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda – e isso não representa um “favor”, mas unicamente o cumprimento de uma obrigação claramente estabelecida em lei, pois a Constituição Federal garante o direito à educação infantil, devendo, pois, o Estado efetivá-lo, sob pena de crime de responsabilidade previsto em lei (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
5. Por se tratar de um direito que insere dentre aqueles direitos que integram o mínimo existencial, não há como acolher a tese de limitação orçamentária.
6. Quanto ao argumento de que a questão central ora veiculada, encontrar-se pendente de julgamento pela Corte Suprema, esclareço ao apelante que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5o, CPC exige expressa ordem do relator do recurso de índole constitucional com repercussão geral reconhecida.
7. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.